Tribunal: TJDFT
Processo: 0733757-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em ação de conhecimento, sob o fundamento de que a agravante não comprovou hipossuficiência econômica, considerando suas aposentadorias, aplicações financeiras e bens imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC; e (ii) verificar se os elementos concretos apresentados nos autos afastam a presunção de insuficiência de recursos da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade de justiça à pessoa com insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o, a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que a declaração de pobreza cria presunção relativa, somente afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira para custear o processo.
5. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, por si só, não inviabilizam a concessão do benefício, conforme disposto no art. 99, § 4o, do CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, os documentos apresentados indicam a percepção de rendimentos líquidos e despesas regulares que comprometem a capacidade da agravante de arcar com os custos processuais sem prejuízo à sua subsistência, não havendo elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019.